Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-63.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703510-63.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: THIAGO OLIVEIRA DA COSTA EMBARGADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Cumpra-se despacho de id 16960195. Intimem-se. Brasília, 03 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR